Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726264-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ORISLANNE CARNEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, ora exequente/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença no 0700752-80.2019.8.07.0005, proposto em desfavor de ORISLANNE CARNEIRO DE SOUSA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 127641864 – autos do processo de origem): “A parte exequente afirma que nunca foi realizada consulta via INFOJUD e requer a realização da pesquisa para encontrar bens da executada. Ocorre que já foram realizadas todas as pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, conforme certidão ID 44869726, razão pela qual indefiro o pedido de reiteração de pesquisa via INFOJUD. Ademais, o credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome da devedora, conforme exigência da decisão de arquivamento (ID 51426169). Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Int.” Opostos embargos de declaração em face da decisão (ID no 128685863 – autos do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau os rejeitou, nos seguintes termos (ID no 129553289 – autos do processo de origem): “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa de bens nos sistemas foram não foram frutíferas e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido bens ou efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Ademais, as razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” O agravante alega em seu recurso que o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas poderão ser consultados, tendo em vista a finalidade que é satisfazer a execução. Afirma que a última pesquisa realizada se deu há mais de 03 (três) anos, sendo razoável a realização de pesquisa ao sistema para ter acesso à última declaração de imposto de renda da executada/agravada. Argumenta que o sistema INFOJUD constitui-se como um dos meios legais que o exequente dispõe para obter informações acerca dos bens da parte executada, sendo medida de cooperação do Poder Judiciário para que se possa obter a satisfação do crédito perseguido. Assevera que a probabilidade do direito encontra-se suficientemente comprovada nos autos, tendo em vista que já se passaram mais de 02 (dois) anos da realização da última pesquisa. Aduz que o perigo de dano também mostra-se evidente, tendo em vista que a manutenção da decisão agravada ocasionará o arquivamento dos autos, impossibilitando o agravante de satisfazer o seu crédito. Requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, e no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida nova pesquisa ao sistema INFOJUD. Preparo recolhido (ID no 38060339). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da consulta, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão (art. 300, § 3o do Código de Processo Civil). Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. 5. Quanto ao sistema e-RIDF, registre-se que a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial para pesquisa de imóveis em nome dos devedores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários, a última consulta realizada aos sistemas BACENJUD, RIDFT, RENAJUD foi realizada no dia 18/09/2019 (IDs no 45120125, 45120133 e 45120152 dos autos originários). A consulta ao sistema INFOJUD também foi realizada em 18/09/2019, segundo consta da certidão de ID no 44869726 (autos do processo de origem). Nesse sentido, constatado o razoável lapso temporal desde as últimas consultas em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade de provimento recursal. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, tendo em vista a determinação contida na decisão agravada de envio dos autos ao arquivo provisório. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID no 127641864 – autos do processo de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 12 de agosto de 2022 16:23:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora